Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705709-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO LEITAO NETO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, tem-se notícias nos autos do falecimento da parte autora, conforme atestado de óbito coligido aos autos (ID 26201511). O presente feio já se encontra suspenso por força da decisão de ID 19537192. Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da colaboração, eficiência, celeridade e da duração razoável do processo (CPC, arts. 6o, 8a, etc.) e o regramento específico contido no art. 110 c/c art. 313, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil - CPC INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE CONSTITUÍDO NESTES AUTOS PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, INFORMAR A EXISTÊNCIA DE ESPÓLIO, OU INDICAR O(S) SUCESSOR(ES)/HERDEIRO(S) DO DE CUJUS, DE MODO A VIABILIZAR A DEVIDA SUCESSÃO PROCESSUAL NESTE CASO VERTENTE. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator